Tribunal: TJBA
Processo: 0004106-74.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004106-74.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SPOT LIGHT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA Advogado(s):GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS, LARISSA COSTA QUADROS, HARRISON FERREIRA LEITE, JOAO ANTONIO DANTAS SILVA, Jesiana Prata registrado(a) civilmente como JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE AFASTADAS. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 25 DA LEF. SÚMULA 106/STJ. TEMA 179/STJ. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. TEMA 568/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA PRECEDENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1229/STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por SPOT LIGHT MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. em face de decisão monocrática que afastou a prescrição tributária e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A Agravante alega inércia do Fisco e consumação do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A discussão reside na responsabilidade pela paralisação do feito em razão da falta de intimação pessoal do exequente (art. 25 da LEF) e na eficácia da interrupção retroativa da prescrição intercorrente pelo protocolo de pedido de redirecionamento frutífero (Tema 568/STJ), além da aplicação da multa processual do Tema 1201/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição direta não se configurou pois a demora na citação inicial é imputável exclusivamente à falha do aparelho judiciário, que deixou de intimar pessoalmente o representante legal da Fazenda Pública após o retorno negativo do mandado, em violação ao art. 25 da Lei nº 6.830/80. Incidência da Súmula 106 do STJ e do Tema 179 do STJ. 2. O requerimento de redirecionamento formulado em 2014, tendo sido frutífero com a posterior citação dos sócios, interrompe a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo, conforme o Tema 568 do STJ. A morosidade do Judiciário entre o pedido e a efetiva citação não pode prejudicar o credor. 3. A interposição de agravo interno contra decisão baseada em precedentes qualificados, sem a demonstração de distinção factual, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do Tema 1201/STJ. 4. Afastamento de honorários advocatícios em face do Fisco, ante o provimento do recurso fazendário e o entendimento firmado no Tema 1229/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa de 1%. Tese de julgamento: 1. A paralisação do processo por falta de impulso oficial e descumprimento do dever de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 25 da LEF) obsta o reconhecimento da prescrição. 2. O requerimento de medida citatória frutífera interrompe a prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo da petição (Tema 568/STJ). 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno desafia decisão fundamentada em precedente qualificado sem fundamentação idônea de distinção (Tema 1201/STJ). Dispositivos relevantes citados: CPC (arts. 1.021, § 4º); LEF (art. 25); CTN (art. 174). Jurisprudência pertinente: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0004106-74.2002.8.05.0113, em que figura como Agravante, SPOT LIGHT MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA., e como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA